Tribunal: TJPA
Processo: 0005702-80.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005702-80.2018.8.14.0049

APELANTE: GABRIEL DOS PRAZERES MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO APELANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POIS AS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS DEMONSTRAM DE MANEIRA SUFICIENTE QUE OS ENTORPECENTES APREENDIDOS EM SUA POSSE, TRATANDO-SE, APROXIMADAMENTE, DE 12 (DOZE) “PAPELOTES” DE “COCAÍNA” E OUTROS 12 (DOZE) PAPELOTES DE “MACONHA”, ESTAVAM EMBALADOS E PREPARADOS DE MANEIRA CARACTERÍSTICA A SUA DIFUSÃO ILÍCITA.

2. PROVA TESTEMUNHAL, PRESTADA PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE, PERANTE A AUTORIDADE JUDICIAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE CORROBORA A VERSÃO ACUSATÓRIA APRESENTADA NA DENÚNCIA.

3. EVIDÊNCIA PROBATÓRIA QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE QUE AS DROGAS SE DESTINARIAM UNICAMENTE AO CONSUMO PESSOAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

VOTO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
e do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Gabriel dos Prazeres Melo
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, e
01 (um) ano de detenção
, a ser cumprido
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática dos
crimes de tráfico ilícito de drogas
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e

artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
.

Narrou a
denúncia
, ID 11145259, que no dia
25 de junho de 2018
, por volta das 19h30min, Policiais Militares, lotados na 12º BPM, sediada no município de Santa Izabel do Pará/PA, estavam em ronda ostensiva, quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta Honda CG 150/FAN, da cor preta e ao fazerem a abordagem foi encontrado com o nacional Gabriel dos Prazeres Melo, vulgo “
Playboy
”, 12 (doze) petecas de substâncias entorpecentes semelhante à “maconha”, um aparelho celular Moto G4 Plus, cor vermelho e preto bem como a quantia de R$ 28,00 (vinte e oito) reais.

Ato contínuo, os Policiais Militares solicitaram os documentos do ora apelante, e ao mesmo tempo respondeu que estava em sua residência, momento em que foram à residência do ora apelante e solicitaram à Senhora Maria Salomé dos Prazeres Melo, que permitisse uma revista no local, e esta autorizou.

Durante a revista na residência, os Policiais Militares encontraram no quarto do ora apelante, em cima do criado mudo, 08 (oito) munições calibre 38, uma porção de entorpecente semelhante à “maconha” e 11 (onze) petecas de pó branco semelhante à “cocaína”, conforme o Auto de Apresentação e Apreensão anexado aos autos.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.

Após o
recebimento da denúncia
, em 08 de janeiro de 2019, ID 11145318, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em 04 de setembro de 2020, ID 11145330-11145331.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 04 de agosto de 2022, ID 11145348.

Em suas
razões recursais
, ID 11145351, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante do crime de tráfico de drogas, aduzindo não haver provas suficientes para sua condenação. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de posse para consumo próprio, nos moldes do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11145353, a representante do
Parquet
pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 11278571, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É o
relatório
, que submeto à revisão para inclusão na pauta de julgamento da Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do TJ/PA.

Sem pedido de
sustentação oral
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Gabriel dos Prazeres Melo
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, e
01 (um) ano de detenção
, a ser cumprido
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática dos
crimes de tráfico ilícito de drogas
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e

artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
.

Em suas
razões recursais
, ID 11145351, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante do crime de tráfico de drogas, aduzindo não haver provas suficientes para sua condenação. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito de posse para consumo próprio, nos moldes do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO
:

Consta das razões recursais que não teria sido evidenciada na instrução criminal a conduta delitiva do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, mormente ao
tráfico ilícito de drogas
, razão pela qual o apelante requereu sua
absolvição
, ou, ainda, a
desclassificação
da conduta para aquela prevista no
artigo 28 do mesmo diploma legal
, relativa a posse de drogas para consumo próprio, tendo em vista que os entorpecentes não se destinariam a finalidade mercantil.

Entretanto, adianto que
razão não assiste
ao ora apelante. Explico.

O
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
descreve o
crime de tráfico ilícito de drogas
nos seguintes termos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O crime em questão é de perigo abstrato, pois a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado (saúde pública) independe de prova, sendo presumido pelo legislador na construção do tipo.

Nesse sentido,
Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 6ª ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 344-345)
, adverte:

“
O tráfico ilícito de entorpecentes (...) é um crime de perigo (há uma probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado) abstrato (independe de prova dessa probabilidade de dano, pois presumida pelo legislador na construção do tipo). (...) Não se permite que determinados entorpecentes circulem em sociedade porque seus danos, ao longo do tempo, já foram comprovados, não somente por médicos, cientistas, especialistas da área de saúde pública em geral, como também por fatos concretos. A saúde pública, bem jurídico imaterial, mas que significa a possibilidade de várias pessoas, em número indefinido, adoecerem e, por fim, morrerem, é atingida quando há tráfico ilícito de drogas (...).”

Ademais, para comprovar a prática do delito de tráfico ilícito de drogas não é necessário a flagrância da comercialização, bastando para tal que as circunstâncias de apreensão e acondicionamento da droga para que se comprove a mercancia.

No caso em tela, o ora apelante fora preso em flagrante delito na posse de
12 (doze)
“petecas” de substância semelhante à “maconha”,
01 (uma)
porção de substância semelhante à “maconha”, e
11 (onze)
petecas de substância branca semelhante à “cocaína”, tratando-se do peso total de “
1,098g
(uma grama, noventa e oito miligramas) de substância pulverulenta branca distribuída e acondicionada em 7 (sete) petecas feitas com plástico transparente amarrado com tiras plásticas semelhantes e um total de
1,173g
(uma grama, cento e setenta e três miligramas) de substância gomosa esbranquiçada distribuída e acondicionada em 4 (quatro) petecas feitas com plástico verde e amarradas com tiras plástica amarela; havendo também um peso de
44,103g
(quarenta e quatro gramas, cento e três miligramas) de erva prensada embrulhada em papel filme, na forma de uma porção e um total de
10,429g
(dez gramas, quatrocentos e vinte e nove miligramas) de erva prensada contida na forma de 12 (doze) invólucros – ‘limãozinho’, pedacinhos embrulhados em papel filme. Tudo estava acondicionado num envelope de papel branco
.” –
Laudo Toxicológico Definitivo
, ID 11145319.

Sendo positivado a substância química
Benzoilmetilecgonina
, princípio ativo da “
cocaína
”, como também fora positivado a presença do vegetal
Cannabis sativa L.
, pertencente ao grupo dos
Cannabinóides
, restando definida a
materialidade do crime
.

A
autoria delitiva
, por sua vez, estaria evidenciada por meio da prova testemunhal, a qual, de forma harmoniosa com as demais provas constantes dos autos, corroborando com o édito condenatório, sendo os depoimentos das testemunhas uníssonas em apontar o ora apelante como autor da prática delituosa narrada na denúncia.

Diante do teor dos depoimentos dos Policiais Militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constato que não está minimamente comprovada a alegação de que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal do apelante, sendo certo que o ônus da prova sobre tais alegações lhe competia.

A
jurisprudência pátria
orienta que é: “
(...). Impossível a desclassificação de tráfico para o uso de entorpecente tendo em vista que os acusados não comprovaram a destinação da droga para o uso pessoal, ficando evidenciado os atos de traficância (...).
” (TJ/MG - Apelação Penal nº 10040.04.018366-3, Relator: Des. SÉRGIO BRAGA, Data de Publicação: 14/12/2004).

Entendo que no caso ora em análise, conforme já mencionado alhures,
não restaram minimamente provadas nos autos as teses defensivas
, sendo certo que à defesa recai o ônus probatório das suas alegações, nos termos do
artigo 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
(...)”.

Além disso, ressalte-se que a substância apreendida estava acondicionada em vários “papelotes”, tanto de “maconha” como de “cocaína”, além de outros apetrechos que denotam a preparação da droga para o fim de mercancia ilícita, por parte do ora apelante.

Assim entende nossa jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
, no sentido de
não admitir a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico para uso de drogas nos casos em que há prova robusta da conduta delituosa do tráfico de drogas
, senão vejamos:

(...).
Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA - 2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10).
Grifei

(...).
Descabido falar, portanto, em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art.

33 da lei 11.343/2006 para o recorrente
. 3. (...).
(TJ/PA - 2018.02988056-49, 193.730, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-24, Publicado em 2018-07-26).
Grifei

(...). 1.
Não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, quando o conjunto probatório demonstra de forma firme que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita
. 2. Embora reconhecida à incidência da menoridade, resta inviabilizado o abrandamento da pena base, uma vez que esta já foi aplicada no mínimo legal. Precedente Sumular.

2. Presente a demonstração de que o acusado dedica-se a atividade criminosa, não deve ser beneficiado com a causa de diminuição de pena estabelecida no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. 3. (...).
(TJ/PA - 2018.02885513-91, 193.522, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-19).
Grifei

Nesse contexto, entendo que restou caracterizada a
autoria
e a
materialidade do crime
capitulado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, principalmente no que tange ao núcleo “
guardar
”,
não havendo como prosperar
a tese de defesa relativas à
absolvição
e
desclassificação
da figura típica, de tal sorte que
a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe
.

Ademais, observo que a
pena definitiva
imposta ao ora apelante foi analisada em estrita consonância com o
artigo 68 e 59 do Código Penal
, de maneira fundamentada, sendo aplicada no
patamar mínimo legal
culminado para ambos os
crimes de tráfico ilícito de drogas
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
,
não havendo o que se modificar na decisão ora guerreada
, neste ponto.

Por tais fundamentações,
não acolho
a pretensão desclassificatória em epígrafe.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocáveis todos os termos da r. sentença condenatória ora objurgada, consoante motivação jurídica lançada alhures.

É como
voto
.

Belém, 07/11/2022